Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RETRATAÇÃO POSTERIOR INVALIDADA PELA REAFIRMAÇÃO DOS FATOS EM JUÍZO. LEGALIDADE DA REINQUIRIÇÃO. CONFISÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO LEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA No 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, em razão de sua natureza clandestina, geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Por isso, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, nestes, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios.
1.1. A retratação inicial das vítimas foi justificada por expectativa de reconciliação familiar e desejo de que o pai voltasse a auxiliar financeiramente a família, sendo posteriormente afastada em novo depoimento judicial, colhido sob contraditório, ocasião em que as menores reafirmaram, com detalhes, os abusos sofridos.
1.1.1. A reinquirição das vítimas, realizada após a retratação inicial em juízo, foi autorizada por decisão judicial fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 11, § 2o, da Lei no 13.431/2017, pois o ato contou com a anuência da genitora, foi realizado em ambiente apropriado e por profissional capacitado, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa e se mostrou imprescindível ante a oscilação nas versões apresentadas e as informações trazidas no Parecer do NERCRIA. e produziu prova essencial para a formação do convencimento judicial.
2. A confissão extrajudicial do réu, ainda que não ratificada em juízo, conserva valor probatório quando corroborada por outros elementos, como os depoimentos das vítimas e da genitora.
3. O acervo probatório amealhado no curso da instrução, composto por relatos firmes das vítimas em nova oitiva especial, confissão extrajudicial do réu e testemunho da genitora, forma um quadro probatório robusto e harmônico, apto a sustentar a condenação sem margem de dúvida razoável, razão pela qual não há que se falar absolvição por força do princípio do in dubio pro reo.
4. Conquanto legítimo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no caso, não se admite a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo cominado abstratamente ao delito, sob pena de esvaziamento da função limitadora da pena mínima prevista em lei e de violação ao disposto na Súmula no 231 do STJ.
5. Para a configuração da continuidade delitiva, exige-se a prática de crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, desde que evidenciada a unidade de desígnios.
5.1. Tratando-se de crimes dolosos cometidos, com violência, ainda que presumida, contra vítimas distintas, incide a regra especial do art. 71, parágrafo único, do CP, em detrimento da norma geral do caput, sendo inviável a aplicação de aumentos sucessivos.
5.2. Na hipótese, a pluralidade e a intensidade dos abusos sexuais, perpetrados em contexto doméstico e de vulnerabilidade contra duas vítimas, justificam a fixação da fração de aumento no patamar intermediário do dobro, em consonância com a proporcionalidade e com a gravidade concreta dos fatos.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público e desprovido o da Defesa.